Tribunal: TJSP
Processo: 0025648-65.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor – Vícios não tipificados – Questão em torno do ressarcimento de serviços de terceiros em contrato de financiamento de automóvel – Ressarcimento cabível, de acordo com Resoluções do Conselho Monetário Nacional – Excessiva abusividade no valor

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelo réu, sob o fundamento de omissões no voto condutor do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do autor – Vícios não tipificados – Questão em torno do ressarcimento de serviços de terceiros em contrato de financiamento de automóvel – Ressarcimento cabível, de acordo com Resoluções do Conselho Monetário Nacional – Excessiva abusividade no valor do ressarcimento superior, no caso concreto, a 10% do capital financiado – Modulação "ope judicis" e caso a caso – Embargos de declaração rejeitados.